Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723052-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado, em causa própria, por Cornélio José de Santiago Filho contra suposto ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas/DF Yeda Maria Morales Sanchez. Sustenta que a impetrada concedeu o benefício da gratuidade de justiça apenas ao autor do processo n. 0703924-17.2021.8.07.0019, que detém um patrimônio de pelo menos 600.000,00 e, ainda que o impetrante tenha demonstrado nos autos que não possui condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, denegou-lhe o aludido benefício. Alega que a impetrada confunde os atos da vida de advogado do impetrante com a sua vida como servidor público, para o prejudicar e perseguir. Acrescenta que o ato da impetrada fere seu direito líquido e certo concernente à privacidade e intimidade. Aduz, ainda, que o referido ato proferido pela impetrante fere o princípio de acesso à justiça, a ampla defesa e o contraditório do impetrante que, sem o deferimento da gratuidade, não poderá, como advogado, acessar a justiça e não terá como se defender dos ataques do autor da ação, que assim age, a fim de não pagar os honorários que lhe são devidos. Acrescenta, ainda, violação ao princípio do devido processo legal a fulminar de nulidade o processo n o0703924-17.2021.8.07.0019. Diante do explanado e, provado o periculum in mora e o fumus boni iuris, requer o deferimento da liminar no mandado de segurança para que a impetrada deixe de mencionar nas decisões do processo no 0703924-17.2021.8.07.0019, que o impetrante é servidor público e que esta impetrada separe a conduta deste impetrante como advogado da conduta como servidor público. Postula, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça. Postula o deferimento da segurança, para anular o processo n. 0703924-17.2021.8.07.0019 por discriminação da impetrada com as partes, por dispensar tratamento diferenciado às partes, ou, a anulação do mencionado processo, por constrangimento à vida, honra, imagem, intimidade e vida privada do impetrante, quanto a sua vida extra advocacia, mencionada pela impetrada nas decisões que profere. É o relatório. Decido. O presente mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Acrescente-se que, no caso da ação ser manejada em face de decisões judicias, o art. 5o da Lei no 12.016/2009 relaciona duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” A questão encontra-se, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal: “Súmula 267 STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Nesse diapasão, imprescindível, para o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, publicado no DJE: 23/2/2021 AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. TERATOLOGIA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, que tem por escopo, segundo o mandamento constitucional previsto no art. 5°, inc. LXIX, a proteção a direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O mesmo diploma legal, porém, assevera ser incabível a ação mandamental contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, a teor de seu art. 5°, inc. II. A jurisprudência, aliás, é assente quanto à admissibilidade do writ apenas para hipótese de situações teratológicas e abusivas e quando o recurso cabível não tenha ou possa ter efeito suspensivo. 3. Logo, é inadmissível a via do mandado de segurança quando o ato judicial poderia e deveria ter sido impugnado por meio próprio de impugnação. É justamente esta a hipótese dos autos. 4. Pelo que se depreende da narrativa esposada na petição inicial destes autos, a irresignação do impetrante reside na alegação de nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento que determinou a sua inclusão no polo passivo de execução fiscal por violação ao contraditório e regras de prevenção, o que se torna inviável na via mandamental por demandar dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1250010, 07258282420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Conselho Especial, publicado no DJE: 1/6/2020. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, publicado DJE: 8/7/2020. Nesse contexto, a despeito de qualquer valoração sobre o acerto ou não da determinação atacada, no sentido de se indeferir a gratuidade de justiça ao ora impetrante, tal decisão deve ser objeto de análise pelas vias processuais apropriadas, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia na determinação prolatada ou qualquer possibilidade de considerá-la passível de revisão via mandado de segurança. Por tais fundamentos e, ante a absoluta impropriedade da via eleita, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, ex vi do art. 6o, § 5o, da referida Lei. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Sem honorários. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator